Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742265-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, processo n. 0740855-39.2022.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade da justiça do agravante (id 142698814 dos autos originários). O agravante informa o trânsito em julgado da demanda perante o Juízo de Primeiro Grau, bem como requer a extinção do presente recurso diante da perda do objeto (id 43757547). Brevemente relatado, decido. Verifica-se nos autos originários que houve prolação de sentença e certificação do trânsito em julgado (id 145172209 e 149594273). A superveniência do trânsito em julgado do processo de origem faz perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator